Tribunal: TJBA
Processo: 0313947-16.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0313947-16.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Aloisio Leal dos Santos Sobrinho Advogado(s): WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: - O recurso. Apelação criminal interposta contra decisão de pronúncia que submeteu o Apelante a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. - Fato relevante. No dia 05/02/2012, por volta das 18:30 horas, na Rua Professor João Luis Barreiros, Nordeste de Amaralina, Salvador/BA, o denunciado desferiu golpes de faca na vítima, causando-lhe a morte. O crime ocorreu após desentendimento entre o acusado e seu irmão, tendo a vítima tentado interceder para cessar a confusão. O acusado se retirou do local e retornou posteriormente, surpreendendo a vítima com os golpes de faca, impossibilitando qualquer reação defensiva. - As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau proferiu decisão de pronúncia, entendendo presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como manteve a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em saber se: (I) há elementos probatórios suficientes para manter a decisão de pronúncia que submeteu o Apelante a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (II) se deve ser excluída a qualificadora contida no inciso IV, §2º, do artigo 121 do Código Penal, por ausência de elementos que a demonstrem. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Materialidade delitiva comprovada. A materialidade do crime de homicídio encontra-se devidamente demonstrada através do Laudo de Exame Cadavérico acostado aos autos e pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, não restando dúvidas quanto à ocorrência do evento morte. - Indícios suficientes de autoria. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo formam juízo de certeza acerca da autoria delitiva, demonstrando que o Apelante foi o responsável pelos golpes de faca que causaram a morte da vítima S.S.S. - Natureza da decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, de caráter processual, e não juízo de mérito. Reserva-se a apreciação e decisão definitiva acerca do fato criminoso ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para os crimes contra a vida. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável, deve-se remeter o caso à apreciação do Tribunal Popular. - Despronúncia descabida. A despronúncia somente é admissível diante de prova inequívoca da inocência do acusado. No caso presente, existem robustos indícios de que o Apelante praticou a conduta delitiva imputada na denúncia, sendo adequada a submissão da matéria ao Tribunal do Júri. - Manutenção da qualificadora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de não serem excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras referidas na denúncia, deixando para o Tribunal Popular tal avaliação. As provas carreadas aos autos demonstram indícios da ocorrência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, devendo sua discussão e análise definitiva ser realizada quando do julgamento popular. - Competência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, sendo o juiz natural constitucionalmente recomendado para os crimes contra a vida, deve decidir sobre a incidência ou não de cada uma das qualificadoras, não sendo dado ao juiz singular ou ao Tribunal de Justiça tal exclusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão de pronúncia em face de seus bem fundamentados argumentos. - Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. As qualificadoras indicadas na denúncia devem ser mantidas na pronúncia quando houver indícios de sua ocorrência, reservando-se ao Tribunal Popular a análise definitiva sobre sua incidência." - Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 413 e seguintes. - Jurisprudência relevante citada: STJ, RSTJ 92/339-40; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 804. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0313947-16.2012.8.05.0001, da Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, sendo Recorrente ALOÍSIO LEAL DOS SANTOS SOBRINHO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO.